Tribunal: TJES
Processo: 0006979-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006979-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLERSON GOMES DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE HOSPITAL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a alegada nulidade da prova em razão de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial;

(ii) a suficiência probatória para a condenação;

(iii) os pleitos subsidiários de recorrer em liberdade e concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência do réu foi justificada pelo flagrante delito, caracterizado por comportamento suspeito e abandono de substância ilícita durante perseguição policial, sendo a conduta respaldada pelo art. 5º, XI, da CF/88 e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. A autoria e materialidade delitivas restaram demonstradas pelo laudo toxicológico e pela prova oral colhida sob contraditório, especialmente os depoimentos coerentes dos policiais militares que participaram da prisão.
5. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada, tendo em vista a prática do crime nas proximidades de hospital público.

6. O pedido de recorrer em liberdade foi indeferido, haja vista a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na preservação da ordem pública.

7. A gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, fase mais adequada para avaliar a real capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em flagrante delito por crime permanente, com fundada suspeita.

A prova oral policial, quando coerente e corroborada por demais elementos, é apta a embasar a condenação.

A análise da hipossuficiência do réu para fins de gratuidade de justiça é competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 229799 AgR; RHC 213142 AgR

STJ, AgRg no REsp 2.046.527

STJ, AgRg-HC 752.265

TJES, Apelação Criminal 0002967-69.2021.8.08.0006

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006979-04.2023.8.08.0024

APELANTE: WELLERSON GOMES DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WELLERSON GOMES DOS SANTOS REIS
,

não se conformando com a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, Comarca da Capital, que analisando a ação penal em questão, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito pelo art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, ambos da lei nº 11.343/06.

Por meio das razões recursais a defesa
pleiteia preliminarmente a nulidade das provas colhidas por entender inconstitucional a incursão em sua residência e, consequentemente, da apreensão ali realizada, diante da ausência de mandado judicial e de fundadas suspeitas hábeis a embasar o ingresso forçado no imóvel.

No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória diante da imprestabilidade da prova angariada. Subsidiariamente pugna pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da gratuidade da justiça.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Nulidade por Violação de Domicílio

O apelante argui a nulidade das provas, alegando que o ingresso em sua residência ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões. No entanto, a análise dos autos revela que a situação se enquadra em uma das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio: o
flagrante delito.

Conforme o relato dos fatos, a ação policial não se iniciou de forma aleatória, mas a partir de
denúncias anônimas
. Ao avistar a guarnição, o apelante demonstrou comportamento suspeito, fugindo para dentro da residência. Durante a perseguição, ele deixou cair parte da substância entorpecente, o que, por si só, já configura um
estado de flagrância
e justifica a ação policial.

Tais condutas suspeitas, aliadas à apreensão do material ilícito (7,3 gramas de haxixe, 24 gramas de maconha, 83,2 gramas de crack e 22,4 gramas de cocaína – Laudo de Id. 12011236, além de rádio comunicador), caracterizam o estado de flagrância e justificam a atuação imediata da polícia, que decorreu de uma sequência de fatos iniciada com a informação de tráfico na região.

Não se pode olvidar, que o crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "ter em depósito" ou "guardar", é de
natureza permanente
. Isso significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo, tornando desnecessário o mandado judicial para a entrada no domicílio, desde que existam fundadas razões que indiquem a prática criminosa.

A jurisprudência pátria, incluindo o
Supremo Tribunal Federal (STF)
e o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, é pacífica nesse entendimento, conforme reiterados julgados. É o que se depreende da jurisprudência do STF (HC 229799 AgR e RHC 213142 AgR), que reconhece a desnecessidade de mandado judicial em casos de flagrante delito de crimes permanentes, como o tráfico de drogas. Da mesma forma, o STJ (AgRg-REsp 2.046.527) confirma que a fundada suspeita, baseada em denúncias e circunstâncias objetivas, legitima a busca e apreensão sem a necessidade de mandado.

Desse modo, a atuação dos agentes de segurança foi plenamente legal e em consonância com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Diante da evidente situação de flagrância, a preliminar arguida pelo apelante deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que a

materialidade e a autoria delitivas
foram cabalmente comprovadas por meio de um conjunto robusto de elementos de prova.

V
erifica-se que o

Auto de Apreensão
e o
Laudo de Exame Químico
confirmaram a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes (haxixe, maconha, crack e cocaína). Além disso, a prova oral, sob o crivo do contraditório, é clara e harmoniosa.

Os
depoimentos dos policiais militares
Maruzan Pereira Campos e Felipe Amorim Seraphim são uníssonos e complementares, descrevendo a dinâmica dos fatos desde a denúncia anônima até a prisão em flagrante e a apreensão das drogas e do rádio comunicador.

Conforme a jurisprudência consolidada, os depoimentos de policiais, especialmente quando coerentes e corroborados por outras provas, possuem pleno valor probatório. A versão da defesa, por sua vez, mostra-se isolada e incapaz de desconstituir o conjunto probatório sólido que sustenta a condenação.

Ademais, a sentença também acertadamente aplicou a
causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. O crime foi praticado nas imediações do Hospital Estadual Central, um local de grande circulação de pessoas e de especial relevância, o que justifica a majoração da pena.

Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Contudo, essa benesse não merece ser concedida, eis no caso dos autos o recorrente respondeu a todo o processo preso, e a sentença condenatória, que confirmou a necessidade da prisão, demonstra a persistência dos
requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, a meu ver, a manutenção da prisão preventiva é justificada para a
garantia da ordem pública,
especialmente diante da quantidade de drogas apreendida e do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando a habitualidade do apelante na prática do tráfico.

Conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg-HC 752.265), se o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da segregação cautelar após a sentença condenatória é medida de rigor, desde que presentes os seus requisitos, como é o caso.

Gratuidade de Justiça

Por fim, o pedido de gratuidade de justiça também não prospera nesta instância, pois é de sabença que a condenação em custas e despesas processuais é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise da hipossuficiência do condenado é de competência do
Juízo da Execução Penal
, pois é nessa fase que a real situação financeira do réu pode ser melhor aferida, inclusive com a possibilidade de alteração de seu estado de miserabilidade ao longo do tempo. O magistrado da execução poderá, se for o caso, suspender ou isentar o pagamento.

Esse entendimento é amplamente corroborado pela jurisprudência, como demonstrado pelo julgado do TJES (APELAÇÃO CRIMINAL 0002967-69.2021.8.08.0006), que reafirma a competência do Juízo da Execução para essa análise.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.